Tribunal: STF
Processo: ARE 1528891
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:



    “A) AGRAVO DE MARBI ADMINISTRAÇÃO LTDA. E OUTRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. GRUPO ECONÔMICO. 3. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, na hipótese em que a complementação de aposentadoria ou os proventos de aposentadoria têm origem no contrato de trabalho e são pagos diretamente pelo ex-empregador, sem a intervenção de entidade de previdência privada, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações que versem sobre a revisão do mencionado benefício. O entendimento do STF, proferido no julgamento dos recursos extraordinários nº 586453 e 583050, não se aplica, portanto, nesses casos, na medida em que a competência da Justiça Comum se restringe à hipótese de complementação de aposentadoria vinculada a entidade de previdência privada. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput , do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a ", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. 



    B) AGRAVO DE COMPANHIA LITHOGRÁPHICA YPIRANGA (EM LIQUIDAÇÃO) E OUTRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 2. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. No recurso de revista, realmente, a Parte não apontou violação de lei ordinária ou da Constituição Federal, contrariedade à Súmula ou à OJ, tampouco colaciona julgados para cotejo de teses, de modo que o apelo encontra-se desfundamentado, por não indicar nenhum dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade previstos no art. 896, “a”, “b” ou “c”, da CLT. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    C) AGRAVO DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 3. GRUPO ECONÔMICO. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. EXIGÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE REVISTA. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. Nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei n. 13.015/2014, a transcrição dos fundamentos em que se identifica o prequestionamento da matéria impugnada constitui exigência formal à admissibilidade do recurso de revista. Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, III e IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”. (eDOC 77 – ID: 21220ebd)



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII,114, 122 e 202, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 79 – ID: d2cad6d3) 



    Nas razões recursais, suscita-se a incompetência da justiça do trabalho para o julgamento de demanda sobre complementação de aposentadoria, conforme decidido pelo STF no RE 586.453, que atribuiu essa competência à Justiça Comum. 



    Aduz-se que o STF reafirmou essa competência no RE nº 630.957, destacando que a matéria é de natureza cível. Ressaltou-se que o TST também tem seguido esse entendimento, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho, mesmo quando o pagamento é feito diretamente pelo ex-empregador.



    Argumenta-se que não há grupo econômico entre a empresa ora recorrente e as demais reclamadas, por inexistir provas de coordenação interempresarial ou unidade diretiva, não podendo se falar em responsabilização solidaria pelo pagamento de complementação de aposentadoria.



    Afirma-se, também, que as convenções coletivas apresentadas pelo recorrido não se aplicam à recorrida, pois não participou da negociação dessas normas.



    Ao final, descreve-se jurisprudência desta Corte firmada no sentido da inconstitucionalidade do “trecho da reforma trabalhista de 2017, que previa a correção dos débitos trabalhistas pela Taxa Referencial (TR), índice calculado pelo Banco Central que costuma ficar abaixo da inflação anual. Em 2019, por exemplo, a TR foi de 0%”. (eDOC 79 – ID: d2cad6d3, p. 18) 



    Conclui que “esta reclamada seguiu as novas diretrizes estabelecidas em recente julgamento para aplicar o índice de correção monetária IPCAE até a data da citação e após a taxa Selic que contempla atualização e juros”. (eDOC 79 – ID: d2cad6d3, p. 20) 



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento do RE 586.453/SE, tema 190 de repercussão geral, o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação ajuizada em face de entidade de previdência privada com objetivo de obter complementação de aposentadoria. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453/SE, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2013)



    De outro lado, no julgamento do RE 1.265.564-RG/SC, tema 1.166 da repercussão geral, esta Suprema Corte adotou compreensão de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação “causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” Colho a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1.265.564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.9.2021)



    O tema 1.166 da repercussão geral só incide quando há uma cumulação de pedido na mesma ação, de modo que se pede verbas de natureza trabalhista e, como decorrência, em verdadeiro pedido cumulado, os reflexos das diferenças salariais nas contribuições ao plano de previdência complementar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 



    3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)



    “direito previdenciário. agravo regimental no recurso extraordinário. complementação de aposentadoria. ação proposta contra o fundo de pensão e contra o ex-empregador. reflexos previdenciários de verbas já deferidas pela justiça do trabalho. competência da justiça comum. incidência do tema rg nº 190. não aplicação do tema rg nº 1.166. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual julguei prejudicado o recurso extraordinário, interposto pelo Banco do Brasil S.A., e dei provimento ao apelo extremo apresentado pela autora. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. O agravante alega não ser aplicável ao caso o Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral, sendo mais adequado o Tema RG nº 1.166. 



    3. Subsidiariamente, caso mantido o provimento do recurso extraordinário da parte adversa, pleiteia seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise da respectiva ilegitimidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 190, consignou a autonomia do Direito Previdenciário e pretendeu exatamente acabar com a aparente divergência que existia em relação à competência para julgar as controvérsias alusivas à previdência complementar, vindo a excluir tais demandas da interpretação do art. 114, inc. IX, da Constituição Federal e a asseverar a competência da Justiça comum para apreciá-las. 



    5. O Tema RG nº 1.166 teve por escopo realizar o distinguishing, visando afastar a incidência do Tema RG nº 190 nas ações movidas contra o ex-empregador, nas quais, além da complementação da aposentadoria, haveria também pedido de pagamento de verbas trabalhistas. 



    6. O caso sob exame se ajusta ao que decidido no Tema RG nº 190, uma vez que já houve, na Justiça do Trabalho, o deferimento da verba trabalhista cujos reflexos previdenciários são requeridos nesta ação. 



    7. Assiste, contudo, razão ao agravante em relação ao pedido subsidiário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental provido, em parte, para, mantendo o provimento do recurso extraordinário interposto pela autora quanto à competência da Justiça comum para apreciar a demanda relativamente ao Banco do Brasil S.A., determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com o fim de que prossiga no julgamento dos recursos especiais interpostos. 



    __________ 



    Atos normativos citados: CRFB, arts. 114, inc. IX, 202, §§ 2º e 3º; Lei Complementar nº 109, de 2001, arts. 12, 14 e 68. 



    Jurisprudência citada: RE nº 586.453-RG/SE, Rel. Min. Ellen Gracie (2013); RE nº 1.265.564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (2021); RE nº 1.256.707-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (2020); RE nº 1.219.239-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020); ARE nº 1.349.919-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022).” (RE 1.501.503-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho considerou a Justiça especializada competente nos seguintes termos:



    “Em relação ao tema “incompetência da Justiça do Trabalho”, observa-se que a controvérsia dos autos envolve pedido de diferenças de complementação de aposentadoria que é paga diretamente pelo ex-empregador do Reclamante e que não há intermediação de entidade de previdência complementar. Neste caso, em que a complementação de aposentadoria ou os proventos de aposentadoria têm origem no contrato de trabalho e são pagos diretamente pelo ex-empregador, sem a intervenção de entidade de previdência privada, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações que versem sobre a revisão do mencionado benefício. Compreensão jurisprudencial do TST e do STF retratadas nos julgados transcritos na decisão agravada.” (eDOC. 77 – ID: 21220ebd, p. 21)



    Nesses termos, inequivocamente o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte na medida em que compete à justiça comum o julgamento de ações que discutam a obrigação de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional decorreu da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista.



    Corroborando o fato de que se aplica ao caso o tema 190 da repercussão geral, ressalto que o RE 583.050/RS, julgado juntamente com o processo-paradigma do tema (RE 586.453/SE), cuidava de ação ajuizada em face do ex-empregador (Banco Santander Banespa S.A), com o objetivo de obter a complementação da aposentadoria. Esta Corte, contudo, em linha com o tema 190, decidiu pela incompetência da Justiça do Trabalho, razão pela qual não há que se falar em não aplicação do tema, como assentado pelo TST. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário e Processual Civil. 3. Competência para o processamento de ação ajuizada contra ex-empregador, com o fito de obter a complementação da aposentadoria. Competência da Justiça Comum. Aplicação do tema 190 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 589.551-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019)



    Diante do reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, os demais pleitos formulados mostram-se prejudicados. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, cassando o acórdão recorrido, reconhecer a incompetência de Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, determinando, por consequência, a remessa dos autos à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente